Tribunal: TJES
Processo: 5003093-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003093-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMAR PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. AUTOR QUE CONFIRMA SER O INTERLOCUTOR DA GRAVAÇÃO. RÉPLICA. FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA LIDE QUE DEVEM SER OBSERVADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o Autor aduz que foi surpreendido com cobranças efetuadas pela parte Requerida, sendo certo que nunca efetuou qualquer transação comercial com esta, e nem tampouco autorizou a adesão a serviços da Requerida.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3647823), o autor, ora Recorrente, alega que, considerando que a Lei permite a alteração da causa de pedir até o saneamento do processo e não verificado anuência expressa do Requerido, não poderia ser julgado improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que o Recorrente houvesse suscitado outro fato em réplica. Sobre a alegação de que o autor confirmou a contratação do serviço, aduz que a escolha do combo/pacote, data para pagamento do serviço, instalação, email para contato, tudo foi decidido e confirmado pela senhora Rosângela. Por fim, defende a existência de danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, o Recorrente afirma que não realizou a contratação, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Por sua vez, a Recorrida apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação de prestação de serviços telefônicos com o Recorrente.

Em que pese ser possível e lícita às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas de fato ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, não é o que se verifica,
in casu
.

Para que um fato novo seja considerado pelo juiz, é necessário que tenha ocorrido depois da propositura da ação, que influa no julgamento da lide e que observe o contraditório. Não tendo os fatos novos apresentados, em réplica, relação com os deduzidos na inicial, tratando-se de novas ofensas que alteram a causa de pedir, ampliando os limites objetivos da lide, deve ser mantida a sentença que não os levou em consideração.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Em verdade, pretende o demandante, em sua réplica, suscitar outro fato (desequilíbrio contratual e falta de informação adequada) como fundamento para a pretensão deduzida, o que é absolutamente vedado sob o ponto de vista processual.

Não se olvide, no particular, da possibilidade de ter havido vício na contratação, ou, até mesmo, cobranças não informadas na espécie, mas, diante dos limites objetivos da demanda, se mostra inviável a apreciação do pedido sob tais argumentos, sob pena de violação ao princípio da adstrição e também do contraditório.

Com efeito, inexistindo qualquer alegação do autor acerca de falta de informação contratual adequada na exordial, forçoso concluir que a parte ré sequer teve oportunidade para controverter tal fato através de sua defesa. Logo, eventual acolhimento da pretensão sob tal fundamento implicaria, por óbvio, em violação ao contraditório.”

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, ainda, que, após a contestação e os áudios acostados aos autos, o próprio autor reconheceu ser o interlocutor da gravação apresentada, haja vista que a Recorrida demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, não houve a prática de qualquer ato ilícito pela mesma, visto que agiu no exercício regular de seu direito.

Por via reflexa, não há que se falar em danos morais.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.